Tribunal: TJPA
Processo: 0808136-11.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808136-11.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DO CARMO RIBEIRO BARRETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS. VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que havia acolhido agravo interno e reconhecido a legitimidade passiva da instituição em ação revisional de conta vinculada ao PASEP. O embargante alegou nulidade absoluta do acórdão por vício de competência, contradições internas e omissões materiais, requerendo a remessa dos autos às Turmas de Direito Público, nos termos de decisão vinculante do Tribunal Pleno em conflito de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a 1ª Turma de Direito Privado é competente para julgar ação que discute má gestão de valores vinculados ao PASEP; (ii) verificar se há contradições ou omissões no acórdão embargado aptas a justificar embargos de declaração com efeitos infringentes; (iii) definir se o vício de competência absoluta acarreta nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica que envolve a administração do PASEP possui natureza pública, por decorrer de política pública voltada à formação patrimonial de servidores públicos, mesmo quando a ação é proposta contra sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil S.A.

O Tribunal Pleno do TJPA, no julgamento do Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000, fixou entendimento vinculante no sentido de que a competência para processar e julgar ações sobre o PASEP é das Turmas de Direito Público, com base no art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno do TJPA.

O acórdão embargado, ao ser proferido por órgão absolutamente incompetente, incorreu em vício de nulidade por afronta à cláusula de competência funcional e ao princípio do juiz natural, o que justifica a anulação do julgado.

As contradições internas apontadas — como a identificação equivocada do recorrente e a menção a pessoas estranhas à lide — comprometem a coerência da fundamentação e evidenciam a necessidade de correção, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.150) reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por má gestão do PASEP, mas não interfere na organização judiciária interna dos Tribunais, devendo prevalecer, neste ponto, o critério de competência funcional fixado pelo TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A competência para julgar demandas que envolvam valores vinculados ao PASEP, ajuizadas por servidores públicos, é das Turmas de Direito Público do TJPA, independentemente da parte ré ser sociedade de economia mista.

A prolação de acórdão por órgão absolutamente incompetente, em afronta à decisão vinculante do Tribunal Pleno, configura nulidade por vício de competência funcional.

É cabível a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar vício de nulidade decorrente de incompetência absoluta do órgão prolator da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e III; 64, § 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 31, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023); TJPA, Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000, rel. Des. Luana Henriques, Pleno, j. 23.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0820458-79.2023.8.14.0051, rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
MARIA DO CARMO RIBEIRO BARRETO .

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e ACOLHER-LO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 17 de

novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 29817943), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 29487263, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA 1.150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM CASOS DE SUPOSTA MÁ GESTÃO, SAQUES INDEVIDOS OU AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria do Carmo Ribeiro Barreto contra decisão monocrática que, em apelação cível proposta pelo Banco do Brasil S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em demanda revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alega falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, em razão de saque de valor irrisório (R$ 935,47) e possível ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ação que imputa má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação correta dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Tema 1.300/STJ versa sobre distribuição do ônus da prova em casos de saques indevidos no PASEP e não há determinação de suspensão nacional para hipóteses que não guardem identidade material estrita; afasta-se o sobrestamento.

2.

O Tema 1.150/STJ firmou que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva para responder por ações que discutem falha na prestação de serviço na administração do PASEP, incluindo má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos, devendo ser afastada a extinção do processo por ilegitimidade.

3.

A decisão monocrática que aplicou precedentes sobre correção monetária definida pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP não se aplica ao caso, pois a controvérsia envolve imputação direta de conduta ao Banco do Brasil.

4.

O julgamento colegiado da apelação é necessário para exame do mérito, preservando o princípio da colegialidade e garantindo a apreciação integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ações relativas a suposta má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação correta dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ.

2.

O Tema 1.300/STJ não autoriza o sobrestamento de processos que discutem exclusivamente a legitimidade passiva ou má gestão na conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 313, VIII; 373, § 1º; 932, V, “d”; 1.021; Decreto nº 9.978/2019, arts. 3º e 4º; CC, art. 205; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023); STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29/04/2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0690675-07.2016.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21/10/2024.

O embargante, BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, opõe embargos de declaração com efeitos infringentes em face do acórdão que deu provimento ao Agravo Interno manejado por ele próprio. Preliminarmente, sustenta a nulidade absoluta do acórdão embargado, por ter sido proferido por órgão incompetente – a 1ª Turma de Direito Privado – para julgar demanda envolvendo valores do PASEP.

Argumenta que, conforme decisão vinculante do Tribunal Pleno no Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000, compete exclusivamente às Turmas de Direito Público o julgamento de tais matérias, tendo em vista sua natureza jurídica pública, nos termos do art. 31, § 1º, IV, do RITJPA. Cita precedentes do próprio TJPA reforçando esse entendimento e requer a remessa dos autos à Turma competente.

No mérito, alega que o v. acórdão embargado apresenta contradições e omissões. Afirma que o aresto faz menção a empresas e pessoas estranhas à lide, além de constar, equivocadamente, que o Agravo Interno teria sido interposto pela parte autora, quando, na verdade, o recurso foi manejado pelo próprio Banco do Brasil. Esclarece a sequência correta dos atos processuais e ressalta que a confusão na identificação das partes e da natureza dos recursos compromete a coerência da decisão e evidencia contradição relevante a ser sanada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente, para declarar a nulidade do acórdão por incompetência absoluta e remeter os autos à Turma de Direito Público. Subsidiariamente, postula a correção das omissões e contradições apontadas. Por fim, pleiteia a anotação do advogado MARCELO NEUMANN nos registros processuais, para fins de intimação nos moldes do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, o embargante sustenta a nulidade absoluta do acórdão embargado, por ter sido proferido por órgão fracionário absolutamente incompetente. Alega que a demanda versa sobre matéria de direito público, mais especificamente acerca de má gestão de valores do PASEP, programa de natureza pública vinculado à política de formação do patrimônio do servidor público. Invoca, para tanto, o julgamento vinculante do Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000, no qual o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal firmou entendimento de que compete exclusivamente às Turmas de Direito Público o processamento e julgamento de ações dessa natureza, nos termos do art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do TJPA.

De fato, a controvérsia versada nos autos tem por objeto relação jurídica originada da administração de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, sendo incontroverso nos autos que a autora é servidora pública e que sua pretensão decorre de suposta má gestão de valores vinculados à conta PASEP individual.

Nessa senda, a jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que, por força da natureza jurídica da controvérsia, a competência para julgar tais feitos é das Turmas de Direito Público, independentemente de a ação ser ajuizada contra ente privado ou sociedade de economia mista. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DO PASEP . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Jorge Santos da Gama contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0820458-79.2023.8.14 .0051, interposta em face do Banco do Brasil S.A., que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. A demanda originária versa sobre indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta má gestão da conta vinculada ao Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP), administrada pelo banco réu . O embargante alega vício de contradição, sustentando a nulidade do acórdão por ter sido proferido por órgão incompetente, em desconformidade com decisão do Tribunal Pleno do TJPA no Conflito de Competência Cível nº 0801690-93.2025.8.14 .0000, que fixou a competência das Turmas de Direito Público para julgamento de causas que envolvam o PASEP e servidores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos; (ii) determinar se a 2ª Turma de Direito Privado é competente para julgar demanda relativa à má gestão de conta PASEP envolvendo servidor público e o Banco do Brasil S.A .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstrada contradição interna no acórdão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, especialmente quando o vício compromete a validade do julgamento por incompetência absoluta do órgão prolator .

A relação jurídica envolvendo a gestão do PASEP possui natureza pública, por decorrer de política pública voltada a servidores estatutários, ainda que a ação seja movida contra sociedade de economia mista.

O Tribunal Pleno do TJPA, em decisão proferida no Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8 .14.0000, fixou entendimento vinculante no sentido de que as demandas que envolvam o PASEP e servidor público devem ser processadas e julgadas pelas Turmas de Direito Público, nos termos do art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno do TJPA.

A 2ª Turma de Direito Privado, ao proferir acórdão em contrariedade ao entendimento do Pleno, incorre em vício de competência absoluta, gerando nulidade insanável da decisão .

O vício compromete a higidez do julgamento e impõe o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado, com a consequente remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente, a fim de assegurar o princípio do juiz natural e a observância da autoridade normativa interna da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

A competência para processar e julgar demandas sobre o PASEP, mesmo quando propostas contra o Banco do Brasil S .A., é das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica, fundada na condição de servidor público do autor.

A prolação de acórdão por órgão incompetente, em afronta a decisão vinculante do Tribunal Pleno, configura contradição interna e vício de competência absoluta, ensejando nulidade da decisão.

A contradição entre acórdão proferido por órgão fracionário e entendimento fixado pelo Pleno é matéria de ordem pública e pode ser sanada por embargos de declaração com efeitos infringentes .

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, e 64, § 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 31, § 1º, IV .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min . Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1 .150); TJPA, Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14 .0000, rel. Des. Luana Henriques, Pleno, j. 23 .04.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08204587920238140051 28527712, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO E DESEMBERGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO. APELAÇÃO. VALORES RELACIONADOS AO PROGRAMA PASEP . COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. DÚVIDA CONHECIDA.

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face do Desembargador Mairton Marques Carneiro, envolvendo a competência para julgar a Apelação Cível nº 0802448-72 .2021.8.14.0013) interposta por Alzerina de Melo Prestes contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, em ação revisional de cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A .

2. Há uma questão central em discussão: determinar se a competência para julgar o recurso de apelação envolvendo valores relacionados ao PASEP é das Turmas de Direito Público ou das Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. As Turmas de Direito Público têm competência para processar e julgar demandas relacionadas a direitos de servidores públicos, mesmo quando ajuizadas contra sociedades de economia mista como o Banco do Brasil S .A., conforme o art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal.

4 . A tese fixada pelo STJ no Tema 1.150 de recursos repetitivos determina a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o PASEP, consolidando a natureza pública da matéria.

5. O fato de o PASEP ser vinculado aos direitos remuneratórios de servidores públicos reforça o enquadramento da demanda como matéria de Direito Público, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal .

6. O Regimento Interno deste Tribunal e precedentes jurisprudenciais recentes apontam que ações relacionadas ao PASEP, mesmo envolvendo entes de direito privado, devem ser julgadas pelas Turmas de Direito Público, em razão da natureza da relação jurídica.

7. Dúvida Não Manifestada em Forma de Conflito reconhecida . Competência da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, sob a relatoria do Desembargador ty-person">Mairton Marques Carneiro.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgar demandas relativas a valores do PASEP, envolvendo servidor público e Banco do Brasil, é das Turmas de Direito Público, dada a natureza pública da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 955, p. único, I, e 957; Regimento Interno do TJPA, art. 31, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j . 13.09.2023 (Tema 1.150) .

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08016909320258140000 26555476, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Tribunal Pleno)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a legitimidade passiva do Banco do Brasil em casos de má gestão dos recursos vinculados ao PASEP (Tema 1.150 – REsp 1.951.931/DF), não trata da organização judiciária interna dos Tribunais, sendo certo que, no âmbito do TJPA, prevalece o critério funcional baseado na natureza pública da lide para fixação da competência entre as Turmas Cíveis.

Assim, embora o acórdão embargado tenha corretamente aplicado a tese do STJ quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, fê-lo em manifesta afronta à competência regimental, configurando vício de ordem pública — incompetência absoluta — o que conduz à nulidade do julgado, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

Diante disso, a declaração de nulidade do acórdão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão de Id 29487263, por incompetência absoluta da 1ª Turma de Direito Privado, determinando a remessa dos autos as Turmas de Direito Público deste Tribunal, a quem compete processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 31, §1º, IV, do RITJPA.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/11/2025